Tribunal: TJES
Processo: 5001028-13.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001028-13.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IRIO GONCALVES
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001028-13.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: IRIO GONCALVES

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante do exposto, REJEITO as preliminares articuladas na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) DECLARAR a inexistência de débitos em desfavor do Autor imputado pela Requerida, tendo como objeto os débitos referentes ao contrato referentes a linha telefônica fixo-móvel nº (27) 3013-3839, discutida nessa demanda. 2) RATIFICAR a liminar deferida em todos os seus termos (Id 5339471). E consequentemente, CONDENAR a Requerida a manter, de forma definitiva, a baixa nos débitos em desfavor da parte Autora, referente aos débitos discutidos nesses autos, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de aplicação de multa. 3) CONDENAR a Requerida a se abster de efetuar quaisquer cobranças de débitos referentes ao contrato referentes a linha telefônica fixo-móvel nº (27) 3013-3839, discutida nesses autos, sob pena de aplicação de multa. 4) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. NÃO CONHEÇO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Em consequência, declaro Extinto o Processo, sem resolução de Mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o ato ilícito da requerida quanto às cobranças reputadas como indevidas.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ilegalidade na cobrança referida na inicial.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Pois bem, após análise minuciosa nos autos, verifico que não assiste razão a Requerida, tendo em vista que os documentos apresentados por essa não têm o condão de afastar as alegações autorias de que a Requerida enviou cobranças e negativou o nome do Autor após a solicitação do cancelamento da linha telefônica, caracterizado assim cobrança indevida. Cumpre registrar, observo que a Requerida impugna o número de protocolo apresentado pelo Autor, todavia competia à Requerida comprovar que o número de protocolo em questão não diz respeito à solicitação de cancelamento da linha telefônica ou comprovar que tal número de protocolo não pertence a empresa. Caberia a Requerida demonstrar nos autos que as sequências e os padrões utilizados para gerar os seus números protocolos são diversos do protocolo informado pelo Autor, no teor do artigo 434 do Código de Processo Civil. Ademais, observo que a Requerida colaciona nos autos, relatório de chamadas fixa originadas/recebidas completadas, porém verifico que esse documento não traz informações de forma clara, não sendo assim suficiente para comprovar que os serviços foram prestados ao Autor. Insta frisar que a Requerida é detentora dos documentos, em que poderia ter juntado nos autos documentos que esclarecessem os fatos e que comprovassem seus argumentos. Contudo, apesar de potencialmente capaz de apresentar provas em seu favor, não acostou, devendo sua ausência ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção, ou seja, a Requerida. Em realidade, a parte Requerida não faz acompanhar nenhum documento com a contestação que afaste as alegações autorais. Dessa forma, é forçoso reconhecer a existência de falha nos serviços prestados pela Requerida ao Autor, uma vez que o Autor já havia solicitado o cancelamento da linha telefônica, todavia a Requerida continuou a efetuar as cobranças após o cancelamento”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
R$ 700,00 (setecentos reais)
, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)